Tribunal: TCU
Processo: 045.858/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4303/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.858/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Antonio (XXX.046.066-XX); Ana Lucia de Paiva Abreu (XXX.058.246-XX); Arlete Tiago de Oliveira (XXX.298.806-XX); Eliane Resende (XXX.669.106-XX); Ivani de Toledo Chaem (XXX.504.476-XX); Joao Marcio Fernandes (XXX.159.616-XX); Maria Aparecida de Oliveira Tito (XXX.437.388-XX); Maria das Gracas Silva (XXX.831.336-XX); Maria de Lourdes Mendes Santos (XXX.733.856-XX); Paulo Roberto Henrique (XXX.419.076-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.